Tribunal: TJES
Processo: 5001119-10.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001119-10.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: NATALINA GUIDO DA COSTA OLIVEIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO
CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL. ESQUIZOFRENIA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

No que tange à responsabilidade
dos entes
,
a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196,
estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária.

2.
A
Carta Magna impôs
ao Poder Público
a obrigação de fornecer
a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos
, sendo
esse
um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado
(no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
, motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

3.
N
o que concerne aos ônus sucumbenciais,
deve ser mantida a condenação quando o ente
apresent
a
resistência à pretensão autoral
em contestação
, alegando a ausência de responsabilidade na prestação de saúde pretendida.

4.
É cediço que

“Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável”
(AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

5.
Recurso conhecido e desprovido
.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra a sentença de id. 4149455, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação ordinária ajuizada por Natalina Guida da Costa Oliveira, na qual o Magistrado julgou procedente o pedido para determinar que o apelante e o Estado do Espírito Santo promovam a internação compulsória de Antonio Vinicius da Costa Oliveira para tratamento de esquizofrenia paranoide.

Nas razões de id. 4149460, o apelante alega em síntese que (a) não possui legitimidade passiva, posto que o pleito é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo; (b) seu papel é meramente suplementar, fornecendo transporte até o lugar disponibilizado para internação; (c) os ônus sucumbenciais devem ser afastados, pois não deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões no id. 4149463.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 4443752, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que tange à responsabilidade
dos ente
s
,
a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196,
estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária
.

A Carta Magna, portanto,
impôs
ao Poder Público
a obrigação de fornecer
a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos
, sendo
esse
um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado
(no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
, motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à
dignidade da pessoa humana
, razão p
ela qual
não pode o Estado
(em sentido amplo)
se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa.

Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade.

Destaco que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entes da federação é solidária, sendo que
“
A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE)
”
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013160028448, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

No caso específico das pessoas portadoras de transtornos mentais,
registro
também
que
a Lei n. 10.216/01 est
a
belece
no
caput
do art. 6º que a internação será realizada mediante laudo médico circunstanciado, sendo possível a internação na modalidade compulsória por ordem judicial.

A
jurisprudência desta Corte de Justiça
reconhece
a possibilidade de provisão
da internação compulsória de pacientes com esquizofrenia, que é o caso do paciente indicado
(portador de
esquizofrenia paranoide
)
,
sendo essa de responsabilidade solidária dos entes federativos, como se depreende dos seguintes arestos:

“
1. A medida de internação compulsória visa proteger não só a integridade física e psicológica do paciente, mas também de sua família quando este começa a apresentar comportamentos agressivos, razão pela qual não se pode excluir a genitora do beneficiário do rol de legitimados.
2. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

“
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

“
É responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190006099, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

N
o que concerne aos ônus sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao apelante, posto
que na contestação de id. 4149445 apresentou resistência
à pretensão autoral, alegando a ausência de responsabilidade na prestação de saúde pretendida.

Registro que
“Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável”
(AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios devidos pelo apelante de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), com base no art. 85, §§ 8ºe 11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 16/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.